Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702241-74.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID 64074653) opostos por CONSORCIO HP – ITA contra a decisão ID 63783676 que homologou o acordo realizado entre os litigantes, nos seguintes termos: “DECIDO O art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil prevê ser dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição, e, por sua vez, cabe ao Relator, quando for o caso, homologar autocomposição das partes (art. 932, inciso I, do CPC). Neste contexto, tem-se que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. Logo, não há óbice à celebração de transação diretamente nesta Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes. Nesse contexto, a notícia de composição extrajudicial entre as partes, com o pagamento do débito, constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito da causa, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais o autor fundamentou sua pretensão. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes litigantes (Id. 56239332) e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Quanto aos honorários, o consórcio autor defendeu que devem ser rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 90, §2o, do Código de Processo Civil. No entanto, o formulário (ID 56239332, p. 216) apresentado no momento da adesão ao REFIS tratou de maneira expressa sobre a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios relativos às ações judiciais em curso: No caso, é incontroverso que a responsabilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios recai sobre o devedor/autor/apelado, tal como fixados na sentença recorrida. Como consequência, evidencia-se a superveniente perda de interesse recursal da apelante quanto à reforma da decisão recorrida, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. [...] Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a apelante fundamentou o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Certificado o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para ciência e as demais providências requeridas pelas partes.” Inconformado, o embargante aduz, em síntese, que a decisão padece do vício de omissão porquanto deixou de apreciar o pedido de liberação da quantia depositada a título de caução judicial, razão pela qual requer o provimento do presente recurso aclaratório para determinar liberação do depósito garantia de ID 53425378. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos opostos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Com razão, o consórcio embargante. A decisão homologatória não consignou expressamente a autorização de levantamento da quantia ofertada a título de garantida para discussão da dívida. Nesse sentido, ACOLHO os embargos de declaração para determinar a liberação do depósito representado pelo documento ID 53425378, em favor do ora embargante, para tanto, devendo ser expedido o respectivo alvará de levantamento. Feito, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator